Tribunal: TJPA
Processo: 0807687-86.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807687-86.2023.8.14.0401

APELANTE: DAVID MONTEIRO COELHO DOS SANTOS

APELADO: SUZANA SUELY DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
ANIMUS INJURIANDI
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que o condenou pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, em razão de ofensas verbais dirigidas à ex-companheira no contexto de desentendimento relacionado à visitação dos filhos, no âmbito de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria, especialmente quanto à comprovação do
animus injuriandi
e à validade da palavra da vítima como elemento probatório central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de injúria se configura quando o agente profere expressões ofensivas aptas a atingir a dignidade ou o decoro da vítima, sendo desnecessária a imputação de fato específico, bastando o dolo de ofender a honra subjetiva.

4.

As expressões utilizadas pelo apelante possuem inequívoco conteúdo depreciativo e são suficientes para caracterizar ofensa à honra subjetiva da vítima.

5.

O dolo específico se evidencia pela vontade livre e consciente de proferir ofensas, inexistindo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

6.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, assume especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

7.

O conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, depoimentos judiciais e contexto fático, demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitiva.

8.

A ocorrência dos fatos em ambiente privado não afasta a tipicidade da conduta nem reduz sua gravidade, sendo irrelevante a ausência de testemunhas.

9.

A sentença observa o art. 155 do CPP ao fundamentar a condenação em provas produzidas sob o contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime de injúria a utilização de expressões ofensivas aptas a atingir a honra subjetiva da vítima, independentemente de imputação de fato específico.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica, possui especial valor probatório em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

3.

A prática de ofensas verbais com conteúdo depreciativo evidencia o
animus injuriandi
e autoriza a condenação quando corroborada pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 140; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.747.253/RJ, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Apelação Criminal nº 0704059-73.2023.8.07.0014; TJPA, Apelação Criminal nº 0007473-70.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Criminal, interposto em favor de Davi Monteiro Coelho dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140 do CP.

Trata-se de queixa-crime em que a vítima noticia que teve um relacionamento amoroso com o réu por aproximadamente 02 (dois) anos, do qual advieram dois filhos menores, período em que a vítima relata ter sofrido violência física, moral e psicológica e que após o término da relação, ocorrido há cerca de 01 (um) ano, as condutas abusivas teriam persistido, inclusive em razão de desentendimentos relacionados à convivência e aos horários de visitação dos filhos.
Narra que no dia 23 de janeiro de 2023, previamente ao encontro na residência da vítima, houve discussão acerca do horário de busca e entrega da criança, ocasião em que o réu já se encontrava alterado e, na mesma data, às 19 horas, ao comparecer à residência da genitora para buscar o filho, a vítima tentou acalmá-lo, porém o réu passou a proferir ofensas verbais, utilizando expressões de cunho depreciativo, como “vagabunda”, “vai tomar no cú” e “doida”, com nítido propósito de atingir sua honra.

Em seguida, a vítima registrou ocorrência na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – DEAM e requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica de Belém, nos autos do proc. nº 0801275-42.2023.8.14.0401.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante
a pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 140 do CP, em regime aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pela VEPMA, pelo mesmo período de condenação.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, sob o argumento de inexistência de fato criminoso e insuficiência de provas para a condenação (ID 28072283).
Em contrarrazões, S.S.J.P. pugna pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (ID 29250758).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30660916).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Parte inferior do formulário

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Dos elementos constantes dos autos emerge que, após desentendimento acerca do horário de visitação dos filhos, o apelante dirigiu-se à residência da vítima em estado alterado, ocasião em que passou a proferir ofensas verbais de cunho depreciativo, atingindo-lhe a honra.

O crime está tipificado no art. 140 do Código Penal, que assim dispõe:

“Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

O delito de injúria configura-se quando o agente profere palavras, gestos ou qualquer meio de expressão com conteúdo ofensivo, dirigidos diretamente à vítima, com aptidão para atingir sua dignidade ou decoro, isto é, aspectos inerentes à sua esfera íntima e à percepção que possui de si mesma. É a exteriorização de juízos depreciativos, xingamentos ou expressões desabonadoras que recaem sobre atributos pessoais da vítima.
Consiste, pois, em violação à honra subjetiva, compreendida como o sentimento de autoestima e dignidade individual.

A orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a configuração do delito de injúria prescinde da imputação de fato específico, bastando a utilização de expressões objetivamente aptas a atingir a dignidade ou o decoro da vítima, sendo suficiente, para a tipicidade, o dolo de ofender a honra subjetiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto pela querelante contra acórdão do Tribunal de origem que absolveu o querelado do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A sentença de primeiro grau, proferida pelo VII Juizado de Violência Doméstica - Regional da Barra da Tijuca, havia condenado o querelado a dois meses e dez dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A querelante busca o restabelecimento da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações do querelado, ainda que feitas a terceiros, configuram o crime de injúria, especialmente quanto ao requisito do dolo específico (animus injuriandi), necessário para fundamentar o restabelecimento da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Para a configuração do crime de injúria, é imprescindível a presença do dolo específico (animus injuriandi), caracterizado pela intenção de ofender a honra subjetiva da vítima.
4.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a consumação da injúria ocorre quando a vítima toma conhecimento da ofensa; contudo, é necessária a intenção específica de injuriar, não sendo suficiente a mera insatisfação ou desabafo.
5. No caso dos autos, as manifestações do querelado foram proferidas perante terceiros e não diretamente à vítima, o que, conforme entendimento do Tribunal de origem, sugere a ausência de animus injuriandi, caracterizando apenas um desabafo. 6. O exame do dolo específico implicaria reavaliação do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 7. A jurisprudência consolidada desta Corte (REsp nº 1.765.673/SP) reafirma que, em casos onde não se comprova de forma inequívoca a intenção de ofender, não há configuração de injúria, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.747.253/RJ, relatora Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). (grifos)

Extrai-se do processo que a vítima compareceu à Divisão Especializada no Atendimento a Mulher – DEAM em 24.01.2023 para registrar Boletim de Ocorrência (n° 00035/2023.100391-1), no qual foram solicitas medidas protetivas de urgência (ID 26275651):

“Declara que no dia 23/01/23 por volta de 19h
em meio a uma discussão foi xingada pelo ex companheiro
[...] o casal possui dois filhos de dois anos e onze meses e um bebê de cinco meses. Declara que já sofreu violência doméstica praticada pelo requerido que lhe agrediu fisicamente, ameaçou, e xingou, mas NÃO registrou na época.
Informa que o último fato ocorreu quando o ex companheiro chegou na residência dela deu início a uma discussão e lhe xingou de: "VAGABUNDA" VAI TOMAR NO CÚ" DOIDA". A declarante foi orientada a Formalizar Queixa Crime na Defensoria Pública
. Não tem testemunha. Que, solicita Medidas Protetivas em desfavor do ex companheiro: 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b. contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c. frequentar determinados lugares RESIDÊNCIA DA OFENDIDA ONDE MORA DE ALUGUEL, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.” (grifos)

Em Juízo, o réu negou as imputações, afirmando inexistir qualquer circunstância que justificasse o registro do boletim de ocorrência pela vítima. Relatou que mantiveram apenas conversa por meio do aplicativo WhatsApp, no mesmo dia, acerca de decisões relacionadas ao filho em comum. Aduziu que não houve encontro pessoal com a vítima em contexto de discussão, limitando-se a comparecer à residência desta para deixar a criança, sem desentendimentos no local. Acrescentou que, embora tenha havido divergência em momento anterior, no período da tarde, esta não evoluiu para conflito mais acentuado. (ID 26275686).

A vítima, S.S.J.P., por sua vez, em Juízo, corroborou os relatos prestados na fase inquisitorial, afirmando que, na data dos fatos, o apelante compareceu à sua residência para buscar o filho, ocasião em que se encontravam em mais um episódio de discussão recorrente entre ambos. Relatou que o desentendimento teve origem em questões relacionadas ao comportamento do apelante em relação ao filho, especialmente quanto à falta de atenção e ao uso de substâncias entorpecentes na presença da criança. Acresceu que, no curso da discussão, o apelante passou a proferir expressões de cunho ofensivo, dirigindo-lhe palavras de baixo calão, tais como “vagabunda” e “vai tomar no cú”.

A honra, enquanto bem jurídico tutelado, não admite relativização por critérios de mínima ofensividade, pois qualquer ataque à dignidade pessoal possui aptidão para causar lesão juridicamente relevante e o dolo restou configurado, uma vez que o réu agiu com vontade livre e consciente de ofender, inexistindo nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A circunstância das ofensas terem ocorrido em ambiente privado não afasta a tipicidade da conduta, cuja gravidade se evidencia no próprio teor das expressões proferidas.

No caso concreto, com base nos depoimentos colhidos, observa-se que a palavra da vítima se mostrou firme, coerente e minuciosa na descrição, especialmente quanto ao contexto, local, conteúdo e circunstâncias da ofensa sofrida, de onde se extrai que a vítima efetivamente se sentiu atingida em sua honra pelas palavras proferidas pelo recorrente, a ponto de representar perante a autoridade policial.

A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que, em delitos praticados no âmbito de violência doméstica, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório:

TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. INJÚRIAS RECÍPROCAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RETORSÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferido o benefício da justiça gratuita diante da hipossuficiência econômica do apelante, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência do recolhimento do preparo. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões de apelação indicaram de forma satisfatória os pontos dos quais o recorrente discorda da sentença condenatória, trazendo a fundamentação da insurgência e consequentes pedidos de reforma. 3.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
4. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do querelado pelo crime de injúria. 5. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do art. 140, § 1º, II, do Código Penal quando existentes provas de que somente o querelado agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da ofendida, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e sugira a presença injúrias recíprocas. 6. É incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, se a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto. 8 . Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido. (TJ-DF 0704059-73 .2023.8.07.0014 1852848, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/05/2024) (grifos).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência do relato coerente da vítima:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 140, § 3º DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas, havendo outros elementos nos autos para demonstrar livre de dúvidas a prática do delito
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007473-70.2019.8.14 .0401, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Cumpre destacar, ainda, a incidência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juízo formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, vedando-se a fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, diretriz esta que foi devidamente observada na sentença, na medida em que o Juízo de origem fundamentou sua decisão na prova oral produzida, especialmente nos depoimentos colhidos sob contraditório, em consonância com os demais elementos autuados, conferindo-lhes valoração probante (ID 26275697):

“[...]
O crime de injúria, previsto no art. 140 do CPB, tem como objetividade jurídica a honra subjetiva, ou seja, o sentimento que a pessoa tem a respeito de sua própria dignidade, que é atingida pela ofensa que lhe foi dirigida, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento das ofensas, atingindo sua honra subjetiva e despertando sentimento de humilhação, vergonha, sendo, em grande parte, os xingamentos, juízos de valor com qualidades negativas. No presente caso, verifica-se a ocorrência do crime de injúria pelo depoimento da querelante ouvida em Juízo, que narrou precisamente a forma como o querelado dirigiu-lhe os xingamentos, confirmando as ofensas sofridas sobre as textuais: "VAGABUNDA", "VAI TOMAR NO CÚ" e "DOIDA"", ferindo, assim, sua dignidade.
O art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento. Como se sabe, a palavra da vítima, neste tipo de crime, assume especial relevância em razão do caráter privado, íntimo, em que ocorrem os eventos, merecendo crédito quase absoluto, ainda mais quando aliada aos demais elementos de prova. Em análise do material probatório, entendo que não resta dúvida quanto a autoria e materialidade do delito de injúria. Ademais, transparecerem do interrogatório do querelado a sua tensa relação quanto à querelante. Entendo, pois, satisfatoriamente comprovado nos autos a ação dolosa praticada pelo réu, com a vontade deliberada em ofender a honra subjetiva da com o uso de palavras depreciativas, ficando evidenciada a materialidade e a autoria do referido tipo penal, caracterizando assim o animus injuriandi, ou seja, a vontade deliberada do réu em ofender sua ex-companheira. Portanto, levando em consideração as declarações da vítima e da análise do conjunto probatório produzido nos autos, entendo configurado o tipo penal descrito na queixa, tornando imperiosa a procedência da mesma. [...].” (grifos)

As provas constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, inclusive com medidas protetivas deferidas e os relatos prestados pela vítima tanto em sede policial quanto em Juízo, mostram-se harmônicos e coerentes entre si, revelando de forma segura a prática do crime de injúria em contexto de violência doméstica, evidenciando que a vítima se sentiu efetivamente depreciada em sua honra subjetiva pelas expressões proferidas pelo recorrente, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026